Tribunal: STF
Processo: HC 256648
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Dosimetria. Atenuante da confissão. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Tema 158 da Repercussão Geral. Discussão acerca do valor da prestação pecuniária. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alison Peres contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.166.610/PR (evento 2, fls. 342-353).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 2, fls. 236-49).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 231/STJ, para fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão. Aponta violação ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, “visto que, muito embora o caput deste artigo seja expresso em estabelecer que as circunstâncias nele previstas ‘sempre atenuam a pena’ e o juízo de primeiro grau e o acórdão terem reconhecido a existência da referida circunstância atenuante, não houve qualquer redução na pena base do agente.”. Alega a possibilidade de redução do valor da prestação pecuniária ao patamar de 01 salário-mínimo, a fim de adequá-la às condições financeiras do paciente, verificadas no caso concreto. Requer o redimensionamento da pena e a redução da prestação pecuniária para um salário mínimo. 



    É o relatório. Decido. 



    O ato coator restou assim ementado (evento 2, fls. 342-353):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.  PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a pena intermediária no mínimo legal, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea,  e o valor da prestação pecuniária fixada na sentença. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a circunstância atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231/STJ; e (ii) saber se o valor da prestação pecuniária fixado na sentença é desproporcional às condições econômicas do condenado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula n. 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena. 



    4. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado. 



    5. A revisão do valor da prestação pecuniária demandaria reexame fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ. 2. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado e o montante do dano a ser reparado, não sendo possível a revisão do quantum fixado em recurso especial sem reexame fático-probatório dos autos’.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, anoto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva sobre a possibilidade da atenuante da confissão ser fundamento para fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    No atinente à negativa de vigência do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, a Corte estadual negou a redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, com fundamento na Súmula n. 231/STJ, o fazendo sob os seguintes argumentos (fls. 244-245):



    Na primeira fase da dosagem da pena o sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, ausente circunstância agravante. Presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença pelo Juiz, que deixou de reduzir a sanção, com fundamento na Súmula nº 231 do STJ. A defesa pugnou pela redução da pena do réu abaixo do mínimo legal, aduzindo que "a atenuante da confissão espontânea deve incidir ainda que isso implique a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, mediante a necessária superação do verbete 231 da Súmula do STJ, o qual viola os princípios da legalidade, individualização da pena e isonomia". Sem razão. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, "não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da súmula nº 231 do STJ" (ACR nº 5009922-15.2016.404.7002, 8ª T., Relator Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, por unanimidade, j. 25-08-2017). Nessa linha os seguintes arestos desta Corte: 



    (...) 



    Embora a Sexta Turma do STJ tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência relacionada a Súmula 231 e remetidos os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não houve determinação de sobrestamento dos feitos das causas que versem a respeito da temática. Logo, inexiste óbice ao julgamento da presente ação penal, prevalecendo, ainda, o entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal. Recentes julgados do STJ confirmando a aplicação da aludida súmula:



    (...) 



    Portanto, indefiro o pedido. Desse modo, a pena intermediária vai mantida em 2 (dois) anos de reclusão. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.



    Conforme destacado na decisão agravada, extrai-se a consonância entre o acórdão atacado com a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, cujos fundamentos foram adotados pela Terceira Seção desta Corte Superior para a edição do Tema Repetitivo 190/STJ, em sintonia com a dicção do Supremo Tribunal Federal que, desde o julgamento do RE 597.270, já assentava idêntica vedação à pretensão redutora nos termos do Tema de Repercussão Geral 158, respectivamente, com as seguintes redações:



    O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 



    Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    Destarte, em casuística análoga, esta Corte Superior preconizou que, malgrado reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).



    (...).



    Submetida mais uma vez a questão à apreciação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.869.764 /MS, recentemente concluído na sessão de 14/08/2024, o Colegiado Julgador, por apertada maioria de votos, deliberou pela manutenção do óbice sumular, concluindo  que o reconhecimento de atenuantes não autoriza a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal incriminador.



    (...).”



    Presente o contexto, assinalo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Assento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal foi reafirmada no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS (Tema 158), com a fixação da seguinte tese “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O acórdão encontra-se assim ementado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009). (destaquei).



     Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RHC 232.888 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023; HC 232.810-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023; HC 242.775-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024; HC 187.175-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020.



     



    Quanto ao pleito defensivo de redução do valor da prestação pecuniária, o ato dito coator consignou que:



    “No tocante à prestação pecuniária, assim se manifestou a Corte local acerca do valor fixado (fls. 246-247): 



    Especificamente quanto ao valor da prestação pecuniária, primeiro registro que não aportou aos autos qualquer elemento capaz de demonstrar de forma absoluta a incapacidade econômica do apelante. A defesa não juntou documentos e a simples alegação de incapacidade financeira não tem o condão de autorizar a redução da prestação pecuniária em apreço. 



    (...) 



    No caso concreto, tem-se o seguinte: (a) a pena restou fixada no mínimo legal; (b) o apelante concorreu para a internalização ilícita de uma quantidade considerável de cigarros; e (c) o apelante declarou auferir renda mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e não responsável pelo sustento de menores ou idosos (processo 5020983- 57.2022.4.04.7002/PR, evento 32, TERMOAUD1); em que pese a defesa alegar hipossuficiência, não foi juntado aos autos qualquer comprovante de rendimentos, tampouco de despesas. Nesse cenário, entendo que o valor fixado na origem se mostrou razoável, considerando o atual salário mínimo nacional que está fixado em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) e, considerando a possibilidade de parcelamento, se for divido o montante total da prestação pecuniária pelo número de meses da pena privativa de liberdade aplicada nestes autos (24 meses) chega-se a um valor total inferior a 30% do menor rendimento mensal declarado pelo acusado, a ressaltar a razoabilidade do quantum estipulado na origem. 



    Dessarte, vai mantido o valor da prestação pecuniária estabelecido na sentença.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).  (...).



    Sobre o montante fixado relativo à prestação pecuniária, consoante consignado no decisum combatido, considerando a conjugação de fatores indicados pelas instâncias originárias, não se mostrou desproporcional à hipótese, de modo que o acórdão de apelação, portanto, não padece, portanto, de ilegalidade, 



    Além disso, o exame sobre a capacidade econômica do réu seria inviável, no âmbito do recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.



    (...).



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.” (destaquei).



    Nessa toada, assento que o acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005)” (HC 192.932-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.12.2020); “Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2017); “Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques” (HC 215.576-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator 
Documento assinado digitalmente